Tribunal: TJDFT
Processo: 0704545-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CDC. PACIENTE COM TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR COM PENSAMENTO E IDEAÇÃO SUICIDA. MEDICAMENTO INTRANASAL SPRAVATO. NEGATIVA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação cominatória e indenizatória com o objetivo de condenar a ré ao fornecimento do medicamento Spravato para tratamento de transtorno depressivo maior com pensamento e ideação suicida, bem como ao pagamento de compensação por danos morais.
2. Decisão anterior – a r. sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a custear o medicamento Spravato, nos termos da prescrição médica, a pagar indenização por danos morais e astreintes.
3. Legislação – A relação jurídica contratual é de consumo, regida, portanto, pelo CDC, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) o dever, pelo plano de saúde, de custear o medicamento Spravato prescrito pelo médico assistente para o tratamento de Episódio Depressivo Grave sem sintomas psicóticos (CID-1 F33.2), em razão da alegação de não ser previsto no Rol de Procedimentos da ANS e avaliar se foram devidamente observados os critérios cumulativos estabelecidos pela ADI no 7.265/STF para cobertura excepcional de procedimentos não incluídos no Rol da ANS; (ii) a existência de dano moral indenizável ante a negativa de cobertura; (iii) a valoração dos danos morais; e (iv) a base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais.
III – Razões de decidir
5. A recusa de cobertura do tratamento com o medicamento Spravato prescrito à autora, paciente com 49 anos, com diagnóstico de Episódio Depressivo Grave sem sintomas psicóticos, sob alegação de que não está previsto no rol dos procedimentos médicos da ANS e no contrato, é abusiva, pois restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, além de ser excessivamente onerosa à beneficiária do plano de saúde, art. 51, inc. IV, §1o, inc. II e III, do CDC, e de contrariar os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC.
6. A negativa de cobertura da medicação à autora, portadora de depressão grave, com progressão da doença e refratária a outros medicamentos, causou-lhe ansiedade, angústia e estresse que extrapolaram a normalidade, abalando de modo inequívoco o seu estado psíquico e emocional. Comprovado o dano moral.
7. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela sentença.
8. A r. sentença possui provimento condenatório referente à obrigação de fazer e à compensação por danos morais, assim, o cômputo dos honorários advocatícios engloba ambas as cominações, art. 85, §2o, do CPC.
IV - Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV, §1o, II e III; CC, arts. 421 e 422; Lei no 9.656/1998, art. 10, §13.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7265, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2025; STJ, AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023; EDcl nos EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/8/202; TJDFT, Acórdão 2070094, 0739223-73.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025; Acórdão 2058157, 0715862-24.2025.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025; Acórdão 2044215, 0749689-60.2024.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025; Acórdão 1966490, 0711386-74.2024.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025.